Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A Embargante opõe o presente recurso para fins de prequestionamento, e para que haja manifestação quanto ao seu direito de perceber as diferenças remuneratórias durante o período em que desempenhou a substituição do cargo de vice-diretora, ao argumento de que validaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que usufruiu dos seus serviços prestados sem, no entanto, remunerá-la conforme a complexidade do cargo.

3. Sem razão a embargante. Verificada a ausência de qualquer dos requisitos necessários para o deferimento da gratificação de função comissionada, se torna indevida a sua concessão, em face do princípio da legalidade. Nada obstante, não consta dos autos qualquer comprovação de que a servidora tenha exercido a função de vice-diretora substituta, no 28.04.15 a 26.07.15, razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus.

4. Ressalte-se que é exigível que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese.

5. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, o que torna evidente a inadequação da via eleita.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.